Tribunal: TJPA
Processo: 0836890-10.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836890-10.2020.8.14.0301

APELANTE: CLEOMAR CARNEIRO DE MOURA, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, CLEOMAR CARNEIRO DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ANULATÓRIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA. PREVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR OCASIÃO DA AVENÇA. DESCABIMENTO DA CONDENAÇAO NO QUE CONCERNE À REFERIDA VERBA AQUANDO DA SENTENÇA. CONFIGURAÇÃO DE “BIS IN IDEM”. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO DO APELANTE/AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DO APELANTE/RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Com a ação intentada, postulou o autor a anulação dos débitos tributários oriundos da Ação Fiscalizatória nº 2017/000078, realizada pelo Município de Belém, cujo valor atribuído à causa perfaz a importância de R$2.323.820,72 (dois milhões, trezentos e vinte e três mil, oitocentos e vinte reais e setenta e dois centavos).

2.

DO RECURSO DO APELANTE/AUTOR.

2.1.

Em decorrência do princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. É o que se extrai do disposto no artigo 85, § 1º, do CPC.

2.2.

No caso, de acordo com o processado, o apelante/autor aforou ação ordinária com vista à anulação dos débitos tributários apurados na Ação Fiscal nº 2017/000078, cujo valor à época da propositura da ação perfazia a importância de R$2.323.820,72 (dois milhões, trezentos e vinte e três mil, oitocentos e vinte reais e setenta e dois centavos).

2.3.

Consoante a sentença, o pedido foi julgado improcedente, tendo sido, na oportunidade, arbitrado honorários advocatícios no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, constando que da referida decisão o apelante/autor foi intimado em 07/03/2022. Consta ainda dos autos que em 20/05/2021 o apelante/autor protocolizou 2 (dois) Termos de Confissão de Dívida e Parcelamento de Créditos Tributários, sendo um no valor de R$5.450.974,00 (cinco milhões, quatrocentos e cinquenta mil e novecentos e setenta e quatro centavos) e outro na importância de R$3.217.420,29 (três milhões, duzentos e dezessete mil, quatrocentos e vinte reais e vinte e nove centavos), sendo este último o que engloba os débitos objeto da ação originária.

2.4.

Vale destacar que em relação aos débitos objeto da lide, foi previsto honorários em favor dos patronos do apelado/réu no valor de R$292.492,71 (duzentos e noventa e dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e um centavos).

2.5.

Em sendo assim, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios na adesão do contribuinte ao parcelamento de débito, a imposição de pagamento da verba honorária, na extinção da ação anulatória, configura “bis in idem”, sendo vedada nova fixação da referida verba.

3.

DO RECURSO DO APELANTE/RÉU

3.1.

Conforme exposto por ocasião da análise das razões do recurso do apelante/autor, descabia a condenação em verba honorária na espécie, considerando-se que o pagamento desse ônus na via administrativa implicaria na configuração do
bis in idem.

3.2.

Assim, resta prejudicado o recurso interposto pelo recorrente/réu.

4.

Apelo do sentenciado/autor conhecido e provido. Prejudicado o apelo do sentenciado/réu.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação do recorrente/autor, dando-lhe provimento e julgar prejudicado o apelo do recorrente/réu, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos 4 (quatro) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por CLEOMAR CARNEIRO DE MOURA e pelo MUNICÍPIO DE BELEM visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA, COM PEDIDO LIMIMAR, proc. nº 0836890-10.2020.8.14.0301, ajuizado pelo primeiro recorrente em desfavor do segundo, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões (id. 10805367, págs. 1/13), historia o apelante/autor que ajuizou a ação ao norte mencionada visando à anulação de Autos de Infrações Fiscais (AINF’s) lavrados pelo apelante/réu.

Diz que o fato gerador das cobranças reside na incidência do Imposto sobre Serviços (ISS), principalmente no que concerne ao percentual de alíquota.

Esclarece o apelante/autor que no curso do processo efetuou administrativamente o parcelamento junto à Secretaria de Finanças do apelante/réu do tributo cobrado, tendo, na oportunidade, incidido juros, multa e honorários advocatícios.

Discorre que o acordo foi informado ao juízo em 20/05/2021 e em conformidade com o Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento de Créditos Tributários havia a exigência de desistência de demanda judicial.

Alude que, contudo, em 25/02/2022, foi surpreendido com a publicação da sentença de improcedência do pedido.

Afirma que o referido julgado arbitrou honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa no importe de R$2.323.820,72 (dois milhões, trezentos e vinte e três mil, oitocentos e vinte reais e setenta e dois centavos).

Frisa que não faz sentido ser penalizado a pagar honorários duplamente, sob pena de malferimento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação do enriquecimento sem causa.

Defende o apelante/autor que a condenação em honorários advocatícios na sentença implica em pagar duplamente a mesma coisa, revelando-se tal medida como injusta.

Menciona julgados favoráveis à sua tese.

Aduz que em havendo pedido de renúncia ao direito em que se assenta a demanda, há o reconhecimento da parta pela improcedência da sua pretensão, conforme artigo 487, III, do CPC.

Diz, ainda, o apelante/autor que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), entende que o pagamento de honorários em caso de parcelamento de crédito e a condenação em sucumbência configura “bis in iden”.

Requer que em caso de se entender como devida a verba honoraria, que o arbitramento obedeça ao comando previsto no artigo 85, § 8º, do CPC, fixando-se o valor com base em um juízo de equidade.

Ao final, postula o apelante/autor o conhecimento do recurso e o seu total provimento, excluindo-se o percentual arbitrado a título de sucumbência ou, alternativamente, a aplicação da equidade.

O Município de Belém também interpôs apelação (id. 10805379, págs. 1/4) postulando a aplicação do artigo 85, § 3º, II, do CPC, aduzindo que em conformidade com o dispositivo mencionado deve haver fixação dos honorários advocatícios no percentual de 8% (oito) a 10% (dez por cento) para causas em que o proveito econômico esteja entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil salários-mínimos).

Frisa o apelante/autor que em conformidade com o Tema 1.076/STJ, afastou-se a possibilidade de arbitramento de sucumbência por equidade quando o valor da causa é elevado.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, majorando-se a sucumbência para 10% (dez) por cento sobre o valor da causa.

O apelante/réu apresentou contrarrazões (id. 10805381, págs. 1/8), defendendo a possibilidade de cumulação de honorários advocatícios.

Ao final, postulou o não provimento do recurso interposto pelo recorrente/autor.

O apelante/autor apresentou contrarrazões (id. 10805385, págs. 1/5), arguindo pelo não cabimento da majoração de honorários advocatícios, dado que houve o seu pagamento na esfera administrativa.

Apelações tempestivas (id. 12630352, pág. 1).

Recursos recebidos no duplo efeito (id. 14368898, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC (id. 15133582, págs. 1/3).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos interpostos, passando a apreciá-los.

Com a ação intentada, postulou Cleomar Carneiro de Moura, ora apelante/autor, a anulação dos débitos tributários oriundos a Ação Fiscalizatória nº 2017/000078, realizada pelo Município de Belém, ora apelante/réu, cujo valor atribuído à causa perfaz a importância de R$ 2.323.820,72 (dois milhões, trezentos e vinte e três mil, oitocentos e vinte reais e setenta e dois centavos.

DO RECURSO DO APELANTE/AUTOR.

Conforme relatado, postula o apelante/autor a reforma da sentença sob o argumento de que sua condenação em honorários advocatícios no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, mostra-se indevido, considerando-se que efetuou o pagamento dessa verba sucumbencial na esfera administrativa aquando do parcelamento do débito objeto da ação. Alternativamente, requer a minoração do
quantum
dessa verba em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pois bem, em decorrência do princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. É o que se extrai do disposto no artigo 85, § 1º, do CPC, que ora reproduzo, “verbis”:

Art. 85º. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1.º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

No caso, de acordo com o processado, o apelante/autor aforou ação ordinária com vista à anulação dos débitos tributários apurados na Ação Fiscal nº 2017/000078, cujo valor à época da propositura da ação perfazia a importância de R$2.323.820,72 (dois milhões, trezentos e vinte e três mil, oitocentos e vinte reais e setenta e dois centavos).

Consoante a sentença (id. 10805355, págs. 1/9), o pedido foi julgado improcedente, tendo sido, na oportunidade, arbitrado honorários advocatícios no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, constando que da referida decisão o apelante/autor foi intimado em 07/03/2022.

Consta ainda dos autos que em 20/05/2021 o apelante/autor protocolizou 2 (dois) Termos de Confissão de Dívida e Parcelamento de Créditos Tributários, sendo um no valor de R$ 5.450.974,00 (cinco milhões, quatrocentos e cinquenta mil e novecentos e setenta e quatro centavos) e outro na importância de R$3.217.420,29 (três milhões, duzentos e dezessete mil, quatrocentos e vinte reais e vinte e nove centavos), sendo este último o que engloba os débitos objeto da ação originária.

Vale destacar que em relação aos débitos objeto da lide, foi previsto honorários em favor dos patronos do apelado/réu no valor de R$292.492,71 (duzentos e noventa e dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e um centavos) - (id. 10805357, pág. 6).

Em sendo assim, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios na adesão do contribuinte ao parcelamento de débito, a imposição de pagamento da verba honorária, na extinção da ação anulatória, configura “bis in idem”, sendo vedada nova fixação da referida verba.

Nesse sentido, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no diapasão explanado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO DE PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO NA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

(...)

VII - Havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, na extinção da execução fiscal, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba. Tal entendimento foi cristalizado no

enunciado do Tema Repetitivo n. 400/STJ. Neste mesmo sentido, destacamse: (AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022 e AgInt no AREsp n. 1.981.214/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 23/6/2022.)

(...)

(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2142480 – BA, Rel. Min. Francisco Falcão,19/6/2023)

Diante do cenário exposto, comporta provimento o recurso interposto pelo apelante/autor para que seja afastada sua condenação em honorários advocatícios.

DO APELO DO SENTENCIADO/RÉU.

Em seu recurso, a municipalidade defende a necessidade de majoração dos honorários advocatícios sob o fundamento de que o percentual deveria ser arbitrado em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, conforme dicção do artigo 85, § 3º, II, do CPC.

Todavia, conforme exposto por ocasião da análise das razões do recurso do apelante/autor, descabia a condenação em verba honorária na espécie, considerando-se que o pagamento desse ônus na via administrativa implicaria na configuração do
bis in idem.

Assim, resta prejudicado o recurso interposto pelo recorrente/réu.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso do apelante/autor para, reformando a sentença no ponto, excluir do julgado impugnado a sua condenação em honorários advocatícios.

PREJUDICADO o recurso do apelante/réu.

É como o voto.

Belém, PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/12/2023